Tribunal: TJMT
Processo: 1003730-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003730-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VALDIR LAVORATO - CPF: 318.581.801-63 (ADVOGADO), CLAUDETE ANTONIETA RESTANI KALINOWSKI - CPF: 473.135.871-04 (EMBARGADO), SERGIO RESTANI KALINOWSKI - CPF: 381.725.931-04 (EMBARGADO), CLAUDIA KALINOWSKI RESTANI - CPF: 828.619.001-72 (EMBARGADO), SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/MT - CNPJ: 04.264.173/0001-78 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS CARVALHO DE SOUSA - CPF: 345.997.201-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO CARVALHO - CPF: 699.594.801-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE MENDES DA SILVA - CPF: 370.509.406-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO TEIXEIRA DUARTE - CPF: 883.222.031-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS ANTONIO PEREIRA FORTES - CPF: 395.866.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HOMERO ALVES PEREIRA - CPF: 726.065.098-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENE ALVES PEREIRA - CPF: 306.941.599-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.058.621-34 (ADVOGADO), MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 722.018.271-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por entidade do Sistema S contra acórdão que restabeleceu a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, após acolhimento de embargos declaratórios interpostos pelos executados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao restabelecer a condenação em honorários advocatícios; (ii) se a decisão ofendeu os princípios da coisa julgada, segurança jurídica e devido processo legal; (iii) se é cabível a fixação de honorários em desfavor do exequente, diante da prescrição intercorrente no processo administrativo; (iv) se o valor arbitrado (10% sobre R$ 1.698.950,64) se mostra desproporcional, dada a natureza jurídica do SENAR/MT.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de vício no acórdão impugnado, que se mostrou claro e fundamentado, especialmente ao distinguir a prescrição intercorrente administrativa da judicial.

4. Inviabilidade da pretensão recursal via embargos de declaração para rediscutir fundamentos jurídicos e fáticos já decididos.

5. Regular a fixação da verba honorária no percentual mínimo previsto no §2o do art. 85 do CPC, com respaldo no Tema 1076 do STJ.

6. O ajuizamento da execução, após paralisação administrativa injustificada, atrai a aplicação do princípio da causalidade e legitima a imposição dos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de vício de omissão, contradição ou erro material inviabiliza a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes.

2. É legítima a fixação de honorários advocatícios em desfavor do exequente quando este dá causa à execução, diante da extinção por prescrição intercorrente no âmbito administrativo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração com efeitos infringentes
opostos pelo
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado de Mato Grosso – SENAR/MT
, em face de
acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado
, que acolheu embargos de declaração anteriormente interpostos pelos Executados, restabelecendo a condenação do ora Embargante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

O SENAR/MT alega que a decisão embargada incorreu em
omissões e contradições
, ao restabelecer a condenação em honorários advocatícios, fundamentando-se, segundo sustenta, em
premissas equivocadas
e em
interpretação dissociada da jurisprudência dominante
sobre a matéria.

Aduz, inicialmente, que os embargos declaratórios anteriormente opostos pelos Executados não preenchiam os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto visavam rediscutir o mérito da decisão anterior, sem apontar omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual seriam manifestamente incabíveis.

Alega, ainda, que o acórdão embargado violou os princípios da
coisa julgada
, da
segurança jurídica
e do
devido processo legal
, ao reconhecer fundamento diverso daquele debatido nos autos, conferindo
efeito modificativo indevido
à decisão anterior que havia afastado a condenação em honorários.

Sustenta, ademais, que a fixação de honorários em desfavor do Exequente, mesmo diante do reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito
administrativo
, contraria jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
, bem como precedentes do
TJMT e TJMG
, no sentido de que tal hipótese não atrai o ônus sucumbencial ao ente exequente, devendo prevalecer o
princípio da causalidade
.

Aponta, também, que a aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o elevado valor da causa — R$ 1.698.950,64 — revela-se
desproporcional e irrazoável
, especialmente considerando que o SENAR/MT integra o
Sistema S
e é financiado com recursos públicos, situação que justificaria a mitigação dos parâmetros previstos no §2o do art. 85 do CPC.

Ao final, requer:

a) o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, afastando a condenação em honorários advocatícios;

b) subsidiariamente, a
redução do montante arbitrado
, em respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa;

c) o
prequestionamento expresso
dos dispositivos legais e constitucionais invocados, com vistas à futura interposição de recursos extraordinários.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
Embargos de Declaração com efeitos infringentes
opostos pelo
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado de Mato Grosso – SENAR/MT
, em face de
acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado
, que acolheu embargos de declaração anteriormente interpostos pelos Executados, restabelecendo a condenação do ora Embargante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Os embargos não merecem acolhida.

Não se verifica, no acórdão impugnado, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ensejar a aplicação do art. 1.022 do CPC. Ao revés, a decisão foi clara, fundamentada e coerente com os elementos constantes dos autos, especialmente quanto à natureza administrativa da prescrição reconhecida.

Conforme consignado expressamente no acórdão, a extinção da execução se deu com base na prescrição intercorrente administrativa, verificada no curso do processo instaurado perante o Tribunal de Contas da União, à luz do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, em razão da paralisação do feito por mais de três anos sem qualquer impulso relevante. Portanto, não se tratou de prescrição judicial prevista no art. 921, §5o, do CPC, cuja aplicação — como bem destacado — não se estende à esfera administrativa.

A pretensão do SENAR/MT, ao sustentar que sua conduta não deu causa à demanda, não encontra respaldo fático ou jurídico nos autos, considerando que foi a própria instituição quem ajuizou a execução após o decurso do prazo legal, mesmo diante de processo administrativo paralisado por anos.

Ademais, não cabe aos embargos de declaração a reapreciação do mérito sob o disfarce de omissão ou contradição. Os argumentos expendidos pelo embargante revelam mero inconformismo com a decisão proferida, o que deve ser veiculado por meio de recurso próprio, não se admitindo a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

No que tange ao valor da verba honorária arbitrada, a fixação em 10% sobre o valor da causa encontra respaldo no §2o do art. 85 do CPC, estando dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais (Tema 1076).

Dessa forma, não se verifica qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC que justifique a integração ou modificação do julgado.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Fica advertida a parte quanto a possibilidade de aplicação de multa, em caso de abuso do direito de recorrer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025